Tribunal: STF
Processo: ARE 1399303
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário proferida ao amparo do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo recebeu a seguinte ementa: 



    APELAÇÕES – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PASTORAL CARCERÁRIA NACIONAL — CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SANTO ANDRÉ – PRETENSÃO DE REMOÇÃO DE PRESOS COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – PRELIMINAR – INTERESSE DE AGIR – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA CONFIGURAÇÃO DESSA CONDIÇÃO DA AÇÃO – INADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO DE MÉRITO DA AUTORA – PROVAS DE QUE O ESTADO VEM EMPREENDENDO AÇÕES PARA MELHORIA E EXPANSÃO NO CAMPO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELOS AUTORES – NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM E A SEGURANÇA PÚBLICA – LIMITE DO CONTROLE JURISDICIONAL SOBRE A ATUAÇÃO DISCRICIONÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DE UMA POLÍTICA PÚBLICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    No modelo de democracia representativa adotado pelo constituinte brasileiro, foi delegado ao Poder Executivo, à cujo representante é eleito diretamente pelo povo, a formulação e execução das políticas públicas. Perde sentido, nesse passo, atribuir-se a quem não recebeu o mandato eletivo, poderes para modificar uma política, que em última análise, reflete a vontade popular colhida nas urnas.



    APELAÇÕES DESPROVIDAS. 



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega que a matéria é exclusivamente de direito. Aponta violação dos arts. 1º, III, 5º, XXXV, XLVI, e XLVII, 6º e 196, todos da Constituição Federal. 



    Aduz que o Centro de Detenção Provisória de Santo André “possui capacidade para 534 pessoas, mas ‘armazena’ 1.365 pessoas, uma taxa de superlotação de 255% (à época da propositura da ação a taxa era de 358%), sem o fornecimento adequado de água, além de inúmeros outros problemas.”



    Sustenta que “para a garantia da dignidade humana cumpre ao Estado fornecer um conjunto de prestações materiais indispensáveis para assegurar a cada pessoa uma vida condigna, no sentido de uma vida saudável, conjunto este que constitui o mínimo existencial.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constante nos autos, manteve a sentença que, em sede de ação civil pública, julgou improcedentes os pedidos formulados pela ora recorrente, havendo destacado a adoção de medidas concretas que haveriam atendido satisfatoriamente a demanda. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    Não se nega que atualmente o estabelecimento policial ou penitenciário esteja com o número de presos além do limite recomendado em projeto. Entretanto, pela documentação encartada nos autos pela apelada, constata-se que o Estado não se mantém inerte diante dessa realidade, pois foi informado, com base em dados e documentos, que houve construção e inauguração de cinco novas unidades prisionais no Estado, sendo duas penitenciárias e três Centros de Detenção Provisória, além de ter ocorrido a transferência de parte da população carcerária do CDP de Santo André (fls. 439/463, 2 , 658/679 e 711/712). 



    Ressaltou-se, no entanto, que essas transferências estão condicionadas à disponibilização de vagas e à observância de listagem cronológica (fls. 291/305). 



    Com a devida vênia dos ilustres representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, é de se notar que sequer impugnaram os documentos carreados aos autos pela apelada, nem mesmo o relatório apresentado posteriormente, relacionando as ações empregadas pela Administração Estadual para expansão e modernização do sistema prisional paulista.



    Desse contexto se extrai que faltam realmente subsídios fáticos e jurídicos para a reforma da r. sentença. 



    Não se afigura razoável ordenar a remoção dos presos do Centro de Detenção Provisória de Santo André, sem que se tenha um local adequado para tanto. Por outro lado, tem-se conhecimento, ainda, que ações necessárias a viabilizar a transferência de presos condenados - cada qual para o estabelecimento prisional adequado - vêm sendo empreendidas. Da mesma forma, restaram evidenciados os esforços da Administração Pública Estadual em aprimorar as condições de alocação da população carcerária nos estabelecimentos penitenciários, construindo mais unidades no Estado de São Paulo. 



    Portanto, rever o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, circunstância que faz incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator